Tribunal: TJPA
Processo: 0016588-42.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016588-42.2015.8.14.0115

APELANTE: DADIANE CARVALHO FERREIRA

APELADO: OTAVIO ALEXANDRE BORINELLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, incluiu na partilha o imóvel do Jardim América e redistribuiu a sucumbência. O embargante aponta omissões e contradições quanto à sub-rogação, ao ônus da prova, à aplicação do art. 1.660, IV, do CC, à sucumbência e à alegada clandestinidade de documentos, requerendo efeitos infringentes. A embargada pugna pela rejeição e aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da prova sobre a sub-rogação; (ii) estabelecer se há contradição quanto ao ônus da prova e aos critérios probatórios; (iii) determinar se houve omissão quanto ao art. 1.660, IV, do CC; (iv) verificar contradição na redistribuição da sucumbência; (v) examinar o cabimento da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia sobre a sub-rogação, reconheceu seu caráter excepcional e concluiu pela ausência de prova cabal, após análise do conjunto probatório.

5. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou provas, bastando fundamentação suficiente sobre as questões essenciais.

6. O acórdão aplicou coerentemente o art. 373, I, do CPC, atribuindo a cada parte o ônus de comprovar os fatos constitutivos ou excepcionais, inexistindo contradição nos critérios adotados.

7. A fundamentação baseada no regime da comunhão parcial afasta omissão quanto ao art. 1.660, IV, do CC, por não ser determinante ao desfecho.

8. A redistribuição da sucumbência decorre da reforma substancial da sentença, sem incoerência interna.

9. Não evidenciado intuito protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OTAVIO ALEXANDRE BORINELLI, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30181846 assim ementado:

“Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos ajuizada por companheira contra o ex-companheiro.

Sentença da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso/PA que reconheceu a existência da união estável entre julho de 2010 e fevereiro de 2015, determinou a partilha de três bens (um lote e duas motocicletas) e julgou improcedente o pedido de alimentos.

A autora interpôs recurso de apelação pleiteando a inclusão de imóvel situado no Jardim América, a inclusão das benfeitorias em imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel situado no Bairro Jardim América deve integrar a partilha; (ii) saber se as benfeitorias realizadas no imóvel da Rua Sete de Setembro devem ser objeto de partilha; (iii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Aplica-se às uniões estáveis o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil, sendo comunicáveis os bens adquiridos onerosamente na constância da união, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, do mesmo diploma, excetuados aqueles previstos no art. 1.659, I, entre os quais os adquiridos por sub-rogação com recursos advindos de herança.

7. A exclusão de bem da partilha, com fundamento em sub-rogação, exige prova cabal, ônus que incumbe à parte que alega, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.104.920/PR, DJe 15/12/2023; REsp 2042823/TO, DJe 13/03/2023).

8. No caso concreto, o imóvel do Jardim América foi adquirido na constância da união e registrado em nome do recorrido, mas não houve demonstração documental robusta da origem exclusiva dos recursos por sub-rogação (ausência de inventário, escritura com cláusula de sub-rogação ou extratos bancários), sendo insuficiente o depoimento de parente ouvido como informante.

9. A ausência de comprovação objetiva impõe a partilha do imóvel do Jardim América, respeitada a presunção de esforço comum (art. 1.660, I, CC).

10. Quanto às benfeitorias no imóvel da Rua Sete de Setembro, a autora não apresentou prova idônea e suficiente de que tenham sido custeadas com recursos comuns do casal, recaindo sobre ela o ônus da prova (art. 373, I, CPC).

11. Mantida a conclusão de primeira instância quanto à não comunicabilidade das benfeitorias, sem prejuízo de eventual pretensão obrigacional em ação própria.

12. Quanto à verba alimentar, ausente comprovação de necessidade atual, sobretudo por se tratar de pessoa jovem e saudável, mantém-se a improcedência do pedido, nos termos da jurisprudência do STJ.

13. Com a reforma da sentença para incluir bem de expressivo valor à partilha, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se a condenação exclusiva do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados em grau recursal conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para incluir o imóvel do Jardim América na partilha, mantendo-se os demais pontos da sentença.

15. Redistribuição da sucumbência para condenar exclusivamente o recorrido ao pagamento das custas e honorários, fixados em 12% sobre o valor da causa e majorados para 14% em grau recursal, observada a gratuidade da apelante.

Tese de julgamento: ‘A ausência de prova cabal da sub-rogação impede a exclusão de bem adquirido na constância da união estável do regime de comunhão parcial, impondo sua partilha; e a não comprovação suficiente de custeio conjunto das benfeitorias afasta sua comunicabilidade.’”

Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à análise do conjunto probatório relativo à alegada sub-rogação do imóvel do Jardim América, afirmando que não teriam sido devidamente valorados seu depoimento pessoal, os depoimentos testemunhais e documentos que comprovariam a origem exclusiva dos recursos.

Alega, ainda, contradição quanto ao ônus da prova e à adoção de critérios probatórios distintos para a sub-rogação e para as benfeitorias, bem como omissão quanto à aplicação do art. 1.660, IV, do Código Civil. Aduz também contradição na redistribuição da sucumbência, sob o argumento de que a apelante não teria decaído em parte mínima dos pedidos, e omissão quanto à alegada clandestinidade de documentos utilizados pela parte adversa.

Requer o saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para excluir o imóvel do Jardim América da partilha e reformar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando inexistirem os vícios apontados e afirmando que o recurso possui caráter manifestamente infringente e protelatório, requerendo, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto central da controvérsia relativo à comunicabilidade do imóvel situado no Jardim América, assentando que a sub-rogação constitui exceção à regra da comunhão parcial de bens e, como tal, exige prova cabal daquele que alega sua ocorrência. Ficou consignado, de forma clara, que inexistiu demonstração documental robusta apta a comprovar o nexo objetivo entre os valores supostamente advindos de herança e a aquisição do imóvel na constância da união estável, reputando-se insuficiente a prova testemunhal produzida, especialmente quando fundada em depoimento de parente ouvido como informante.

A alegação de omissão na análise de depoimentos específicos ou de determinados documentos não procede. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes ou a mencionar individualmente cada elemento de prova, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. A conclusão quanto à ausência de prova cabal da sub-rogação decorreu da apreciação do conjunto probatório à luz do padrão exigido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer lacuna no julgado.

Também não há contradição quanto ao ônus da prova ou à adoção de critérios probatórios distintos. O acórdão aplicou de forma coerente o art. 373, I, do CPC, atribuindo a cada parte o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito ou as exceções invocadas. Para a sub-rogação, por se tratar de hipótese excepcional de incomunicabilidade, exigiu-se prova cabal; quanto às benfeitorias, igualmente se afirmou a insuficiência da prova produzida pela autora para demonstrar o custeio comum. A diversidade de resultados decorreu da análise concreta da suficiência probatória em cada ponto, e não de premissas inconciliáveis.

No tocante à alegada omissão quanto ao art. 1.660, IV, do Código Civil, verifica-se que o acórdão citou os dispositivos legais pertinentes ao regime da comunhão parcial, inclusive o referido artigo, tendo fundamentado a decisão na regra da comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união e na ausência de comprovação da sub-rogação. A matéria relativa a frutos não se mostrou determinante para a solução adotada, razão pela qual não se configura omissão relevante.

Quanto à redistribuição da sucumbência, o acórdão foi explícito ao afirmar que a inclusão de bem de expressivo valor na partilha representou reforma substancial da sentença, concluindo que a apelante decaiu em parcela mínima de seus pedidos. Trata-se de juízo valorativo coerente com as premissas adotadas, não havendo qualquer contradição interna entre fundamento e conclusão.

No que se refere à alegada omissão quanto à suposta clandestinidade de documentos, ainda que a questão não tenha sido abordada de forma destacada, não se revela imprescindível à conclusão adotada, pois a decisão fundamentou-se, essencialmente, na ausência de prova cabal da sub-rogação. Argumentos laterais ou incapazes de alterar o resultado do julgamento não caracterizam omissão apta a ensejar integração do julgado.

Em verdade, o que se verifica é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada de forma clara e fundamentada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Por outro lado, quanto ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que não se mostra cabível no caso concreto. Embora os embargos possuam nítido caráter infringente, não se evidencia manifesta intenção protelatória ou abuso do direito de recorrer, mas exercício regular da faculdade processual assegurada à parte. A aplicação da multa exige demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, o que não se verifica de forma clara nos autos, razão pela qual deve ser indeferido o pedido.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

INDEFIRO o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026